Tribunal: STF
Processo: RE 783143
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.727. TEMA 184. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 800.074. TEMA 318. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.